Tribunal: TJMT
Processo: 1010274-43.2022.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1010274-43.2022.8.11.0037 – Primavera do Leste
Apelantes: Telefônica Brasil S.A. e Disraeli Ramires Deluqui Fonseca
Apelados: os mesmos
E M E N T A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.
A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito, restando configurado o dever de indenizar.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1010274-43.2022.8.11.0037

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Partes:

[DISRAELI RAMIRES DELUQUI FONSECA - CPF: 044.284.451-48 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), DISRAELI RAMIRES DELUQUI FONSECA - CPF: 044.284.451-48 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito, restando configurado o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Telefônica Brasil S.A. e Disraeli Ramires Deluqui Fonseca em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de nulidade da dívida, julgou parcialmente procedente a pretensão, determinando a baixa do nome da autora da plataforma “
Acordo Certo
” e demais cadastros desabonadores, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC a contar da data do arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data do evento danoso.

A empresa de telefonia recorre sustentando preliminarmente que o reconhecimento da prescrição não torna o débito inexigível, estando em exercício regular do direito ao exigir o pagamento, arguindo ainda a ilegitimidade passiva ao passo que o Serasa é o ente responsável por aferir o “
score
”. Argui a ausência de interesse de agira, ao passo que consumidor não pleiteou a solução administrativa antes de ajuizar o pedido.

No mérito, defende a legalidade do débito, existindo grande diferença entre as plataformas de negociação e os cadastros de proteção ao crédito. Aponta a existência de diversas anotações existentes em nome da autora, pugnando pela reforma da sentença. Por fim, requer a condenação da autora às cominações por litigância de má-fé, ao omitir a existência de anotações em seu nome. Alternativamente, requer que os juros de mora se deem a partir do arbitramento.

Em recurso adesivo, a autora requer a majoração do quantum e dos honorários.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (ids. 176255905 e 176255907).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VINÍCIUS URAITAN MACENO ANTUNES -OAB/MT 24409-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Cinge-se dos autos que Disraeli Ramires Deluqui Fonseca propôs ação de nulidade de dívida em desfavor de Telefônica Brasil S.A., discorrendo que está sendo cobrada insistentemente por uma dívida prescrita na plataforma “
Acordo Certo
”, em nome da ré, no valor de R$25,19 (vinte e cinco reais e dezenove centavos), pugnando pela declaração de prescrição da referida.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão, determinando a baixa do nome da autora da plataforma “
Acordo Certo
” e demais cadastros desabonadores, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC a contar da data do arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data do evento danoso (id. 176255896).

Ambas as partes recorrem.

Por proêmio, com relação a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo réu apelante, melhor sorte não lhe assiste ao passo que resta inequívoco que disponibilizou informação pública sobre dívida prescrita, restando evidente sua legitimidade, ao que
rejeito a preliminar
.

De igual sorte, não falar em ausência de interesse de agir, ao passo que “
o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial
" (AgRg no AREsp 217.998/RJ , Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 18.09.12), também restando rejeitada.

Adentrando ao mérito dos recursos, resta incontroversa a prescrição do débito descrito na inicial, sendo cediço que o credor não pode demandar o devedor, tampouco protestar a dívida, não o impedindo, contudo, a busca do crédito por meio de transação, nos termos do art. 189, do C. Civil,
in verbis
: “
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”.

Dito isso, houve a inclusão da dívida na plataforma de negociação denominada “
Acordo Certo
”, no valor de R$71,98 (setenta e um reais e noventa e oito centavos), com vencimento em 01.04.17 (id. 176255850).

Destarte, pontuo que recentemente revi meu entendimento pessoal quanto a matéria em razão do julgamento monocrático pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, que entendeu que a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3a Turma daquela Corte Superior:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido
”. (REsp n. 2.088.100/SP, 3a

Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23)

Dessa forma, tenho que a manutenção da anotação de dívida prescrita no "
Acordo Certo
" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, pois, prescrita, como dito.

Bem anotou a d. magistrada:

“
Embora a parte requerida sustente que o débito não está inscrito em cadastros de inadimplentes, fato é que a plataforma exibe dívidas em atraso, o que dificulta o acesso de consumidores ao crédito, haja vista a natureza do cadastro e a publicidade das informações. Isso porque é praxe comercial o preenchimento de cadastro antes de qualquer operação de crédito ou abertura de crediário, constando, invariavelmente, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, a data de nascimento, nome da genitora, local do nascimento, todos vinculados ao CPF. Dispondo de tais informações, qualquer fornecedor de produtos ou prestador de serviços, ou terceiro ainda que não ligado à atividade comercial, pode facilmente ter acesso a informações relativas à dívidas, negativações e proposta de acordo.

Portanto, ao disponibilizar consulta por meio de site que permite, na prática, a consulta pública relativa a dívidas prescritas, que assume inegável caráter de cadastro restritivo, a requerida praticou ato ilícito, atraindo a responsabilidade civil pelo dano moral in re ipsa
”
.
(id. 176255896)
.

Dito isso, no que tange ao dano moral tenho que
é fato gerador de dano moral a cobrança de dívida prescrita pela aludida plataforma, uma vez que a reputação da consumidora é atingida.

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

É fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida
.”

(RAC n. 1025017-66.2022.8.11.0002, 4a Câmara de Direito, Privado Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.11.2023 - negritei)

No que tange a existência de inscrições diversas em nome da autora, nota-se que são posteriores, diga-se, daquela declarada prescrita, não sendo aplicável por certo a Sum. 385, do STJ.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação recursal.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado.

No tocante ao
dies a quo
dos juros moratórios, não merece prosperar a insurgência do réu uma vez que se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do C. Civil e Súmula 54 do STJ.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

EM 06 DE DEZEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. O RELATOR E O 1o VOGAL DESPROVERAM OS RECURSOS.

SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Após ouvir atentamente a sustentação oral realizada pelo patrono da requerida Telefônica Brasil S/A, pedi vistas dos autos para melhor avaliar a matéria.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
DISRAELI RAMIRES DELUQUI FONSECA e TELEFONICA BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que nos autos da ação de nulidade da dívida, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a baixa do nome da autora da plataforma “
Acordo Certo
” e demais cadastros desabonadores, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC a contar da data do arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data do evento danoso.

Da sentença ambas as partes se insurgiram.

Em suma, a agravante
Telefônica do Brasil S/A
alega preliminarmente a sua ilegitimidade passiva afirmando que o Serasa é o ente responsável por aferir o “score”, bem como suscita a ausência de interesse de agir, ao argumento que consumidor não pleiteou a solução administrativa antes de ajuizar o pedido. No mérito, defende a legalidade do débito, existindo grande diferença entre as plataformas de negociação e os cadastros de proteção ao crédito. Aponta a existência de diversas anotações existentes em nome da autora, pugnando pela reforma da sentença. Por fim, requer a condenação da autora às cominações por litigância de má-fé, ao omitir a existência de anotações em seu nome. Alternativamente, requer que os juros de mora se deem a partir do arbitramento.

Por outro lado,
a parte autora recorrente
pretende a majoração do
quantum
fixado a título de dano moral.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso manejado pela parte adversa (Ids. 176255905 e Id. 176255907).

Feito tal balizamento,
registro que, revendo meu entendimento pessoal acerca da matéria, acompanho o voto do Relator.

Inicialmente, coaduno com o entendimento do nobre Relator quanto à rejeição das preliminares suscitadas pela requerida apelante de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, porquanto fora a empresa requerida a responsável pela disponibilização da informação acerca da existência de dívida prescrita em nome do consumidor bem como, que a ausência de esgotamento da via administrativa não impede o ingresso com a ação judicial.

Quanto ao cerne, verifica-se que restou incontroverso nos autos que houve a inclusão da dívida em nome do consumidor na plataforma de negociação denominada Limpa Nome Vivo/Acordo Certo, no valor de R$71,98 (setenta e um reais e noventa e oito centavos), com vencimento em 01/04/2017, conforme se extrai do Id. 176255850.

Esclareço que me filiava a entendimento diverso acerca da matéria concernente à possibilidade de cobrança extrajudicial e ausência de dano moral nos casos de cobrança de dívida prescrita, todavia, verifica-se que houve recente julgamento monocrático pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, o que obsta a concessão de crédito em razão de existência de cobrança de dívida prescrita.

E, ainda, no mesmo sentido o entendimento da 3a Turma do STJ:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação,
uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido.
” (REsp n. 2.088.100/SP, 3a

Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23)

Dessa forma, em razão da prescrição da dívida a cobrança tanto judicial como extrajudicial resta impedida, de modo que a manutenção da anotação de aludida dívida nas plataformas de negociação, ofende a reputação do consumidor por se tratar óbice na concessão de créditos, ensejando a reparação por danos morais.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso sempre atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor fixado na sentença se mostra ponderado, porquanto atende aos critérios retromencionados.

Assim, diante de todo o exposto,
acompanho
o voto do eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023